Tribunal: TJMT
Processo: 0003091-21.2007.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003091-21.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ALICE TEIXEIRA - CPF: 429.555.561-49 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARIA ALICE TEIXEIRA - CPF: 429.555.561-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (APELANTE), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

APELADO(S):

MARIA ALICE TEIXEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, M.M. M.
Maria Lucia Prati
, na “Ação Indenizatória Motivada por Erro Médico
” de nº
0003091-21.2007.8.11.0051
, que julgou procedente os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento)

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de todos os custos médicos e hospitalares necessários à realização da cirurgia para retirada do fragmento de agulha deixado no organismo, bem como, a condenação de honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação corrigidos.

Como causa de pedir recursal, o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE sustenta a ausência de responsabilidade civil do apelante, tendo em vista a não demonstração nexo entre a conduta perpetrada pelo apelante e ilícito indenizável.

Aduz a ausência do dano moral pleiteado, por lhe faltar logicidade entre os fatos trazidos na peça inaugural, vez que o apresentado não autoriza a ordem de dano moral pleiteada, tratando-se de mero aborrecimento, pois, o desconforto suportado pela apelada trata-se de mero percalço da vida comum.

Assevera que o valor da indenização deve ser consideravelmente minorado, em homenagem aos princípios razoabilidade e proporcionalidade dos sistemas de fixação.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da Sentença de piso, condenação da apelada ao pagamento dos honorários e despesas processuais, bem como, caso seja mantida a sentença sejam minorados o valor do dano moral por se mostrar excessivo. .

Contrarrazões apresentada pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 13805035-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso

– id- 13816456 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo verde na “Ação Indenizatória Motivada por Erro Médico
” de nº
0003091-21.2007.8.11.0051
, que julgou procedente os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de (
R$ 20.000,00
), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Campo Verde, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Maria Alice Teixeira da Silva ajuizou a presente “Ação Indenizatória por Erro Médico” em face do Município de Campo Verde-MT,
objetivando a condenação em danos morais em decorrência de sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, por erro médico em procedimento cirúrgico, onde houve quebra de instrumento (agulha) bem como deslocamento deste para outra parte do corpo.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“[...]

I)DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO

De proêmio, registra-se que a responsabilidade do ente público é regida pelo art. 37, § 6º, da CRFB, o qual estabelece:

"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Por sua vez, os arts. 43, 186, 927 e 932, III, do Código Civil, são igualmente aplicáveis à espécie, haja vista que responde o município pelos atos culposos praticados por seus prepostos, quando causadores de dano a outrem.

Não obstante a exigência, pelo Código Civil, da demonstração de culpa por ato comissivo ou omissivo do agente público, firmou-se a orientação doutrinária e jurisprudencial, em face do texto constitucional, de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Assim, o ente público responde pelos atos - culposos ou não - de seus agentes, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta e os prejuízos sofridos pelo administrado. É a consagrada “teoria do risco administrativo”.

Ao abordar a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que o envolveram, constata-se que é incontroversa a ocorrência do ato lesivo, porquanto o próprio médico que realizou a cirurgia, poucos dias após a intervenção cirúrgica emitiu um relato no qual consigna que:

“[...] durante a pexia da fáscia paravaginal ao ligamento de cooper à direita houve quebra da agulha, tendo o fragmento percorrido por dentro do ligamento em direção ao canal inguinal, localizando-se próximo a este [...]” (sic – fls. 104).

A reforçar, além dos documentos juntados, durante toda a instrução processual as testemunhas realçam a intercorrência cirúrgica ocasionada por ato do Dr. Celso.

Aliás, levando em consideração a atividade exercida pelo requerido, pode-se afirmar que a quebra da agulha era fato totalmente previsível e atinente à área da medicina.

E o argumento que dá suporte a essa assertiva encontra amparo nas declarações da testemunha JOSÉ LEITE DA SILVA NETO, que quando inquirida deixou claro que em procedimentos cirúrgicos semelhantes àquele realizado pela autora a quebra de agulha ocorre com certa frequência, porque o ponto deve ser feito próximo ao osso. Assim, apesar de o profissional de medicina - que conta com mais de 20 (vinte anos) de atuação -, assinalar que essa ocorrência não é corriqueira, destaca a frequência com que acontece (CD-R de fls. 349).

Delineada assim a questão, resta evidenciado o ato ilícito consubstanciado pela imprudência do médico, que no desempenho de seu trabalho deveria estar preparado para situação como a presente e na oportunidade não agiu com a cautela necessária.

A respeito da problemática, SÉRGIO CAVALIERI FILHO traz à baila importante lição:

A teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem de verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

[...]

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (op. cit. p. 243).

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO assenta que

“tudo se resolverá, sempre, por investigar-se se houve ou se faltou nexo causal entre a atuação do Estado e o dano ocorrido. A perquirição é que será mais acurada nos casos obscuros, mas seu objeto é o mesmo: verificar se a lesão foi ou não determinada por comportamento do Estado” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29ª edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.040).

Neste viés, somente poderá o Poder Público se desincumbir do ônus de indenizar quando constatada a ocorrência de alguma circunstância excludente do nexo causal, como por exemplo, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, o caso fortuito ou a força maior.

Na hipótese versada, por óbvio que a única possibilidade de exclusão da responsabilidade de ente municipal seria de caso fortuito. Não obstante, dada a atividade fim da entidade hospitalar vinculada ao município é possível afirmar que a intercorrência faz parte do cotidiano médico e poderia ser prevista.

Esclarecendo o tema em debate, BRUNO MIRAGEM disserta:

Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo que apenas quando se trate da segurança hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato “inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele que, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade”. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva (Direito do Consumidor, RT, 2008, p. 287).

Neste caso, portanto, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, uma vez que o médico estava a atuar na prestação de serviço público de saúde.

Nesse sentido, são os arestos dos Tribunais Estaduais:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Necrose do tecido e inflamação causados pela presença de fragmentos de agulha, presentes no corpo da autora em razão de erro na aplicação de injeção - Responsabilidade Civil do Estado caracterizada pela má-prestação do serviço público - Manutenção da decisão que condenou a Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos - Não provimento do reexame necessário. (Apelação 0005004-97.2006.8.26.0619, 7ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, julg. 11/03/2013, TJSP).

APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária Indenização por erro médico Autora que ficou com pedaço de agulha em seu corpo depois de ministrada injeção em Hospital Municipal.

Retirada da agulha após três anos através de procedimento cirúrgico. Hipótese de falha na prestação do serviço de saúde Responsabilidade civil do Estado. Laudo pericial elaborado por perito do IMESC. Existência de nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço Indenização por danos materiais. Descabimento. Ausência de provas aptas a comprovar que a autora deixou de exercer suas atividades laborais em razão do fato. Danos morais. Possibilidade de condenação. Fixação em R$ 25.000,00 que se mostra compatível com a extensão dos danos causados Juros de mora e correção monetária Inteligência das Súmulas 54 e 362 do STJ. Precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça Sucumbência recíproca Art. 21 do CPC - Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido. (Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: Franca; Órgão julgador: 3ª Câmara Extraordinária de Direito Público; Data do julgamento: 17/06/2014; Data de registro: 26/06/2014; Outros números: 7827805000, TJSP).

Fixadas tais premissas, passa-se a análise individualizada dos danos alegados pela parte autora.

II – DOS DANOS MORAIS.

No que concerne aos danos morais, é indubitável a caracterização destes, uma vez que a autora experimenta profundo sofrimento em razão da quebra da agulha no momento da sutura da cirurgia.

E isso se extrai do seu depoimento pessoal da autora, oportunidade em que esta relata a agonia sofrida ainda dentro do centro cirúrgico, quando percebeu que algo de errado havia acontecido. Detalha, ainda, toda a peregrinação na busca de solução para a correção do erro cometido pelo médico, o tempo em filas médicas, viagens, exames.

E mais, consigna que recebeu a alcunha de “mulher da agulha”, passou a ter problemas psicológicos e outras patologias que antes não era portadora. Pontou a impossibilidade do desempenho de suas atividades por dores e por preocupação com o deslocamento da agulha. O fato evidentemente lhe trouxe muita angústia, ao ponto de se afastar do convívio com a sociedade por vergonha (CD-R de fls. 349 do processo em apenso).

A testemunha EDNA também ressaltou a curiosidade da população acerca da intercorrência cirúrgica ocorrida, dizendo que na condição de vizinha da autora, via a movimentação em sua residência relacionadas ao transporte dela à unidade hospitalar, assim como o transtorno e esforço na busca de solução para seu problema (CD-R de fls. 349 do processo em apenso).

O próprio médico CELSO, responsável pela cirurgia, afirmou que a requerente não teve o repouso necessário no pós-cirúrgico, por conta do ocorrido (CD-R de fls. 349 do processo em apenso).

Evidente, desta forma, que a requerente sofre intensos danos morais por tudo o que aconteceu, porquanto apesar de os médicos afirmarem que a agulha não causa qualquer risco à sua vida, é natural que qualquer ser humano fique inquieto e preocupado com o fato de ter um corpo estranho em seu organismo.

É de se relevar, ainda, que a autora buscou a cura para sua patologia e saiu do centro cirúrgico com mais problemas. Se viu obrigada a buscar um diagnóstico médico para optar ou não pela retirada do objeto, ou então se conformar e conviver com o corpo estranho.

Logo, demonstrada a responsabilidade do requerido, deve este compensar o prejuízo causado à autora mediante pagamento de indenização por danos morais, ante a evidente ofensa à sua honra objetiva e, sobretudo, ao seu sentimento de dignidade própria.

A propósito, o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 5º - [...]

X - São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Acerca do patrimônio moral, ensina ADRIANO DE CUPIS que são “direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal” .

No mesmo sentido, pontua YUSSEF SAID CAHALI;

“na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral”

.

Em outras palavras, o patrimônio moral guarda relação com a dimensão biológica, espiritual, ideal ou moral do ser humano. Uma vez hostilizado, ante a irreversibilidade de suas consequências, resta como opção à indenização de ordem pecuniária, como forma de ao menos atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada.

No tocante ao arbitramento do valor indenizatório, sabe-se que devem ser observados os primados da razoabilidade e da proporcionalidade como forma de atender o caráter indenizatório e pedagógico que deve lograr a condenação, sem, contudo, caracterizar enriquecimento ou empobrecimento indevido a qualquer dos litigantes.

Devem ser consideradas, ainda, as circunstâncias concretas do fato lesivo, a fim de realmente ver compensada a dor, o sofrimento, o transtorno e o abalo causado à parte ofendida, levando em conta, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelo fato, o grau de culpa e a capacidade econômica da parte condenada.

Registra-se, por pertinente, que embora a requerente tenha dado entrevistas e relatado o fato a terceiros, isso não interfere para a caracterização dos danos morais, mas há de ser considerado no momento de quantificar o dano.

Neste contexto, não se pode falar em indenização inexpressiva, tampouco exorbitante.

A professora MARIA HELENA DINIZ, em seu consagrado magistério, discorre que:

A fixação do quantum competira ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento e o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. E de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do animo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstancias de cada caso, o quantum da indenização devida, que devera corresponder a lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência. (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, pags. 78/79).

Atenta às circunstâncias do caso concreto, ao grau de culpa e à extensão do dano, bem como à capacidade econômica da parte, entendo justo fixar o valor indenizatório na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de atenuar o sofrimento impingido à demandante, bem como servir de sanção ao causador do evento danoso, a fim de evitar a reincidência em atos dessa natureza e servir de prevenção geral.

Por fim, no tocante ao termo a quo dos juros de mora, necessário destacar que é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que devem incidir a partir da citação, quando se responsabilidade contratual, in verbis:

CIVIL.

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO

MANEJADO

SOB

A

ÉGIDE

DO

CPC/73.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ERRO MÉDICO.

DANO MORAL. APLICAÇÃO DE INJEÇÃO QUE ATINGIU NERVO.

PARALISIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DO

DANO

MORAL.

VERBA

FIXADA

EM

OBSERVÂNCIA

AOS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

(...)

2.

Consoante a orientação

jurisprudencial

assente nesta Casa, o termo

inicial

dos

juros

de mora na condenação por dano moral é a partir

da

citação

ou

do

evento

danoso,

conforme

se

trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente.

Caso

em

que

a

reparação

moral

se

deu por erro médico, sendo a responsabilidade contratual. Precedentes.

(...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 784.591/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).

Por outro lado, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

III – DOS DANOS MATERIAIS.

A priori, necessário esclarecer que a presente ação não guarda identidade com a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes – cód. 20787, em apenso.

Neste processo, a autora solicita que o município realize nova cirurgia para retirada do fragmento da agulha, enquanto nos autos em apenso, pugna pelo pagamento de pecúnia a fim reparar os danos sofridos pela impossibilidade de trabalhar.

O tema não merece maiores digressões, pois uma vez configurada a responsabilidade civil do Município de Campo Verde, este deve indenizar todas as despesas relacionadas ao custeio de todo o tratamento e atendimento médico hospitalar e outros que se fizerem necessários, desde que comprovados documentalmente, com o objetivo de corrigir ou minimizar as consequências resultantes da intercorrência cirúrgica.

Por outro lado, diante da ausência de quantificação dos gastos e da indicação do valor do tratamento, o quantum despendido para a realização da retirada do corpo estranho deverá ser apurado em liquidação de sentença, quando os gastos deverão ser comprovados.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Pretensão indenizatória a título de danos emergentes acolhida apenas em parte. Impossibilidade de se conceder indenização por prejuízos incertos ou que nem mesmo possam ser presumidos. 2. Indenização com despesas médicas futuras restrita à cirurgia reparadora de cicatriz na perna da autora, única com necessidade comprovada nos autos. Quantum devido a ser apurado em fase de liquidação de sentença e condicionado à realização do procedimento. 3. Indenizações a título de danos... Processo: AC 70039388483 RS. Relator(a): Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil. Julgamento: 04/05/2011. Órgão Julgador: Décima Primeira Câmara Cível. Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2011

Frisa-se, por pertinente, que ante todos os relatos médicos a cirurgia poderá trazer maiores riscos à vida da autora do que a permanência do corpo estranho em seu organismo. Nesse contexto, a opção pela realização do procedimento cirúrgico será de sua inteira responsabilidade, ficando ao réu somente o encargo de custeá-lo.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE:

a) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) ao adimplemento de todos os custos médicos e hospitalares necessários para a realização de cirurgia para a retirada do fragmento de agulha deixado no organismo da autora, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.

I
SENTO de custas e despesas processuais, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC.”

I
rresignado com a sentença, o Município de Campo Verde apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos do agente público, que ocasionou dano a saúde por erro no procedimento cirúrgico, onde houve quebra de instrumento (agulha) e deslocamento deste para outra parte do corpo.

Na espécie, a paciente Sr. Maria Alice Teixeira da Silva, foi submetida a procedimento cirúrgico para tratamento de incontinência urinária (CID N39.4) onde foi realizada cirurgia pela técnica de Burch pelo médico Dr. Celso Firmo Rodrigues.

Advém que durante o procedimento cirúrgico, relatado pelo médico responsável que no momento da péxia da fáscia para-vaginal ao ligamento de Cooper, á direita, ocorreu a quebra do instrumento cirúrgico utilizado na sutura (agulha), sendo que este fragmento

de agulha percorreu internamente o canal inguinal, deste modo o profissional
optou diante do risco apresentado por deixar o fragmento no local onde se encontrava.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois o médico que realizou a cirurgia relatou após procedimento ter consciência de deixar os fragmentos de agulha – id 13802457-, notadamente a relação de nexo entre a conduta comissiva do ente público municipal e o dano experimentado pela parte apelada .

Assim, a documentação apresentada é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de imperícia ou negligência derivada da cirurgia realizada, testificado pelo exame de tomografia realizado após a cirurgia bem como a pericia realizada pelo juízo.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois existe ação do agente (médico) nexo causal (cirurgia) evento danoso (agulha deixada), é inconteste o dever de indenizar, bem como a necessidade da obrigação de fazer para reparar o ato praticado.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ASFIXIA NO PARTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO.
Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado é necessário a existência do nexo causal, ou seja, que a ação ou omissão do agente tenha relação direta com o evento danoso.
autora foi admitida no hospital as 09:00h em trabalho de parto, com dores e perda de líquido. Entretanto, o parto foi realizado somente às 13:02h. O ilustre perito afirmou que houve dano permanente à criança e que a provável causa de anóxia é a compressão do cordão umbilical intra útero, depois da perda de líquidos, pois havia bolsa rota. Réu não forneceu o prontuário médico completo, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores. Dano moral configurado. Os pais tinham a expectativa de ter uma filha saudável, mas em razão da conduta do réu tiveram que compartilhar do sofrimento da menor com paralisia cerebral ao longo dos seus 6 anos de vida. Verba indenizatória fixada em 200 salários mínimos que deve ser mantida. Nulidade da sentença que se rejeita. O pedido foi de condenação de 200 salários mínimos, exatamente o concedido. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00110496220098190052, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CURETAGEM – PERMANÊNCIA DE RESTOS EMBRIONÁRIOS – NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO – REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O
erro médico cometido na realização de cirurgia de curetagem, consistente na permanência de restos embrionários na paciente após o procedimento, é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais sofridos.
O valor gasto na realização de procedimento por meio da rede particular para a extração dos restos embrionários dever ser ressarcido. O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RI: 10016004520178110007 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2019)

N
o tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado por este Tribunal de Justiça, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO –
ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (AGULHA DE SUTURA) DURANTE A CIRURGIA
– NECESSIDADE DE MAIS TRÊS CIRURGIAS PARA EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO -
DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL
– DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado o nexo entre o fato de o médico esquecer uma agulha de sutura na parede abdominal do paciente, que, em razão disso, teve que ser submetido a outras três cirurgias para retirada do corpo estranho, a indenização moral e estética é devida. 3. O valor indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso, sendo moderado e razoável, sem constituir causa de enriquecimento indevido, deve ser mantido.

(TJ-MT - APL: 00080532920108110004 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016)

C
omo é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica que a apelada suportou, uma vez que na realização de cirurgia simples, a mesma ficaria com 2 (dois) corpos estranhos em seu corpo, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023